Tribunal: TJDFT
Processo: 0750555-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750555-08.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WILSON MARQUES DE ALCANTARA, LAIS REGINA PIVA DE ALCANTARA AGRAVADO: TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO, DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0724270-75.2023.8.07.0000 D E S P A C H O Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão (ID 64687611). Após, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator